Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710368-94.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: ROBERVAL SILVIO VAZ DESPACHO Trata-se de agravo interposto DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a decisão recorrida é impugnável por meio de apelo especial e ressalta que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 735 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 16025054, determino que as publicações da parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados ROMILDO OLGO PEIXOTO JÚNIOR, OAB/DF 28.361, GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.841, e LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO, OAB/DF 48.912. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033